Tribunal: TJDFT
Processo: 0002491-88.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. ARTS. 206-A E 205, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do antigo § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual, vigente durante o curso do feito e, nessa medida, aplicável ao caso, preconizava que, decorrido o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, teria início a contagem do prazo de prescrição intercorrente, automaticamente.
2. Nos termos do art. 206-A do CC e do enunciado n. 150 da súmula do STF, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Nesse contexto, a pretensão executiva de débito oriundo de instrumento particular de alienação fiduciária em garantia é quinquenal, conforme art. 205, § 5o, I, do CC. Julgados do c. STJ e do e. TJDFT.
3. Na hipótese, a suspensão do curso processual pelo prazo de 1 (um) ano teve início em 8/6/2018. Diante da inexistência de manifestação do exequente no período, o marco inicial da prescrição intercorrente teve início no dia 8/6/2019, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, tomado em sua redação originária. A sentença foi proferida no dia 10/4/2023, ou seja, antes do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente. Portanto, a r. sentença recorrida não está em sintonia com a legislação e com a jurisprudência aplicáveis ao caso e deve ser cassada, para regular prosseguimento da execução no r. Juízo de origem.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.